Tribunal: TJDFT
Processo: 0721232-31.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IDEC. BANCO DO BRASIL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PLANOS ECONÔMICOS SUBSEQUENTES. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo executado para determinar a realização do cálculo do débito sem a inclusão de juros remuneratórios, bem como para determinar a aplicação do IPC e INPC como índice de correção monetária.
2. No julgamento do REsp no 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu serem os poupadores ou seus sucessores partes legítimas para requerem o cumprimento individual de sentença coletiva decorrente da ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, independentemente de integrarem ou não o IDEC como associados, ou, ainda, de ter residência ou domicílio no Distrito Federal.
3. Desnecessária a prévia liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, porquanto a apuração do quantum devido depende de simples cálculos aritméticos, não havendo, portanto, necessidade de liquidação prévia por perícia contábil.
4. No julgamento do REsp no 1.370.899/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, restou sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no caso de execução individual de sentença coletiva, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do REsp no 1.392.245-DF, estabeleceu ser possível a incidência dos expurgos inflacionários subsequentes a título de correção monetária, independente de previsão no título judicial.
6. A correção monetária aplicada ao Plano Verão é o IPC, com índice de 42,72%, não sendo cabível a espécie a aplicação do IRP - Índice de Remuneração das Cadernetas de Poupança.
7. Não prospera o pedido de substituição do expurgo inflacionário pelo índice de 10,14% para fevereiro de 1989, porquanto tal pleito ofende à coisa julgada material.
8. Deve ser utilizado o índice oficial adotado por este Tribunal para a atualização monetária do valor devido após a instauração do cumprimento de sentença, pois o que se busca é a correção monetária do débito judicialmente constituído.
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.